Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-50.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000881-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PEREIRA DE AMORIM - CPF: 706.214.051-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO VELOSO BARBORENE - CPF: 029.074.541-10 (ASSISTENTE), DANILO CARVALHO DOS REIS DE MORAES - CPF: 033.204.171-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR DE LIMA CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO
QUALIFICADO
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
E FALSA IDENTIDADE.
CONDE
NAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
EM

RELAÇÃO À PRÁTICA
DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. ALEGADA AUTODEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DECLARAÇÃO DE NOME FALSO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE REGISTROS
CRIMINAIS E OUTRAS CONDENAÇÕES.
SÚMULA N. 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNA
L FEDERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO
QUALIFICADO.
TEMA 1.087 D
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
READEQUAÇÃO DA PENA-B
ASE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA.
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO
.
JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.
3
.
POSTULADA A FIXAÇÃO DE
REGIME
INICIAL ABERTO.
INACOLHIMENTO.
APELANTE REINCIDENTE
.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
4.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
5
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A conduta
do apelante
de declara nome falso como sendo seu, a fim de ocultar a existência de antecedentes criminais e outras condenações, configura o crime de falsa identidade.
Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“
O Plenário Virtual, ao analisar o RE 640.139/DF, reconheceu a repercussão geral do tema versado nestes autos e, na ocasião, reafirmou a jurisprudência, já consolidada no sentido de que comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes
.” (STF – R
ecurso
E
xtraordinário n.
648223
AgR
). De igual forma: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada
autodefesa.
” (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 522, Terceira Seção, julgado em 25.03.2015,
DJe
06.04.2015).

2.
Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos
(Tema 1.087)
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no A
gravo em Recurso
Esp
ecial n.
1
.
763
.
108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021,
DJ
e
15.03.2021).

3.

Deve
ser mantido o
regime
inicial
semiaberto
para o apelante porquanto, apesar de a pena que lhe foi aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ele é
reincidente
, devendo, destarte, na espécie, ser aplicada a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4
. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5
.
Recurso
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Marcos Pereira de Amorim
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da
4º

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1000881-50.2020.8.11.0042
,

condenando-o

pela prática do
s
delito
s

de furto
qualificado tentado,
majorado pelo repouso noturno
,
e de falsa identidade
(art.
155, §4º, I e IV, c/c §1° c/c art.

14, II, e art. 307 do Código Penal)
,
à
s

pena
s
de
10
(
dez
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
3
(
três
) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto,
e

4
(
quatro
) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do
s fatos
.

O apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
169885357
, postula:
(
i
)
sua absolvição
do crime de falsa identidade
,
sob o
argumento
da atipicidade da conduta haja vista que
foi
praticada no
exercício da autodefesa;

(
ii
)
em relação ao delito de furto,
postula

o afastamento da
majorante
do
repouso noturno
;
e
(
i
ii
)
a fixação do regime aberto de cumprimento
das
pena
s
. E, ao final,
prequestiona
matéria debatida neste recurso.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
169885362
, o Ministério
Público, pugna pelo
parcial
provimento deste recurso
, a fim de que a causa de aumento referente a prática do furto durante o repouso noturno seja transposta para a primeira fase da dosimetria
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
175104674
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
169886246
,
narra
os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente Inquérito Policial que no
dia 21 de agosto de 2020, por volta das 00h50min, os denunciados CAIO PEREIRA DE AMORIM JÚNIOR e CÉSAR DE LIMA CAMARGO, em conluio e previamente ajustados, imbuídos de animus
furandi
, escalaram o muro do "Restaurante Biboca", situado na Rua Major Gama, esquina com a Rua Pimenta Bueno, nº 621, Bairro Dom Aquino, nesta capital, destruíram uma parede do estabelecimento comercial e adentraram com a intenção de subtraírem para si coisa alheia móvel.

Contudo, os denunciados foram surpreendidos pelo segurança da empresa de segurança, que percebeu a ação delituosa e impediu a consumação do delito, fazendo a detenção dos denunciados com ajuda de vizinhos no local, acionando, imediatamente, uma guarnição da Polícia Militar e o proprietário do restaurante
.
[...]

No curso da instrução processual
o
presentante

do Ministério Público
apresentou aditamento à denúncia, oportunidade em que retificou o nome do
apelante
e acrescentou a imputação da conduta prevista no art. 307 do Código Penal (ID
169885286
)
, tal como se depreende desta parte da aludida petição:

Este
orgao
ministerial ofereceu
denuncia
em face de "Caio Pereira De Amorim Júnior" e outro, porque no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 00h50min, acompanhado de seu comparsa
Cesar
de Lima Camargo, um aderindo
a
vontade do outro, escalaram o muro do "Restaurante Biboca", situado na Rua Major Gama, esquina com a Rua Pimenta Bueno, nº 621, bairro Dom Aquino, nesta capital,
destruram
uma parede do estabelecimento comercial e adentraram na com a
intençao
de
subtrarem
para si coisa alheia
mo
vel.
Porem
, o início da execução do crime de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo (artigo 155, §1º e §4º, inc. I, II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), foi frustrado por
circunstancias
alheias a vontade dos denunciados, porquanto foram surpreendidos pelo segurança da empresa de segurança, que percebeu a
açao
delituosa e impediu a
consumaçao
do delito, fazendo a
detençao
dos denunciados com ajuda de vizinhos no local, acionando, imediatamente, uma
guarniçao
da
Polcia
Militar e o
proprietario
do restaurante.

O denunciado foi autuado em flagrante delito, e perante a autoridade policial se
autoidentificou
como "Caio Pereira De Amorim Júnior", com a
qualificaçao
lançada na peça vestibular. Contudo, conforme Laudo de Confronto
Papilosco
pico nº
65/2021/CICRI-POLITEC, acostado no ID: 55014801 -
Pag
. 1/4, verifica-se que o
entao

reu
Caio Pereira Amorim Júnior, qualificado na
denu

ncia
, trata-se, na verdade, de MARCOS PEREIRA DE AMORIM, brasileiro, nascido em 22/02/1986, natural de
Cuiaba
/MT, filho de Domingas Pereira de Amorim,
cedula
de identidade nº 2601249-9 e CPF nº 706.214.051-16, endereço prejudicado, morador de rua nesta Comarca
Cuiaba
,
atualmente Preso
no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Por essa
razao
, o primeiro objetivo da presente e a retificação da
denu

ncia
para
alteraçao
do nome do
reu
Caio Pereira Amorim Ju
nior
, cuja
qualificaçao
passa a ser a verdadeira, qual seja, MARCOS PEREIRA DE AMORIM. Ademais, consoante se observa dos Antecedentes juntados no ID55014791 -
Pag
. 1/6 e dados
extrados
do SIAP, nesta data, MARCOS PEREIRA DE AMORIM e useiro e vezeiro na
pratica
de delitos patrimoniais, inclusive ostentando
condenaçao
penal, transitada em Julgado nesta Comarca.

Ao mentir sua verdadeira identidade perante a autoridade policial, e reafirma-
la
a identidade falsa em
juzo
, na
audiencia
de custo dia (
ocasiao
em que
nao
apresentou documento de identidade), visando ocultar maus antecedentes, o denunciado MARCOS PEREIRA DE AMORIM incorreu nas sanções do art. 307, do Código Penal. Por isso, o segundo objetivo da presente e o aditamento da exordial
acusatoria
, imputando-lhe o delito de falsa identidade, em concurso material com o crime descrito na
denuncia
.
[...]

A materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvos de impugnação na peça recursal, na qual

apelante

limitou-se a postular
o reconhecimento da atipicidade
do crime de falsa identidade e a revisão da dosimetria
da pena
.

No que tange a
o pleito
do
apelante

visando sua absolvição em relação ao crime de falsa identidade, com base no direito à autodefesa, por ter se apresentado no ato da prisão em flagrante como se fosse “
Caio Pereira De Amorim Júnior
”,

não obstante este magistrado já tenha defendido posicionamento contrário, hodiernamente
entende
que o fato de a pessoa se apresentar à autoridade policial com nome diverso daquele que foi registrado objetivando ocultar registros criminais anteriores não implica em atipicidade da conduta por consubstanciar mero exercício de seu direito de autodefesa.

Isso porque
,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça – este com a aprovação da Súmula 522 – pacificaram o entendimento acerca da matéria, reconhecendo que a conduta de se atribuir falsa identidade para ocultar a condição de foragido ou os antecedentes criminais, como ocorreu no caso em alusão, caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Confira-se, a respeito do tema, o
aresto
do Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

[...] O Plenário Virtual, ao analisar o RE 640.139/DF, reconheceu a repercussão geral do tema versado nestes autos e, na ocasião, reafirmou a jurisprudência, já consolidada no sentido de que
comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes
[...]. (
STF - RE 648223
AgR
/ DF - DISTRITO FEDERAL - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 18.10.2011 - Órgão Julgador: Segunda Turma – Publicação no dia 07.11.2011)
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DIREITO DE AUTODEFESA QUE NÃO É ILIMITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente."(RHC 106.998/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019), como na hipótese dos autos, onde o paciente, ao ser ouvido na audiência de custódia, narrou que três policiais civis, ao buscarem lhe capturar, teriam desferidos tiros em sua direção, agredido e xingado seus familiares, além de lhe ameaçar, dando causa à instauração de investigação administrativa e instauração de inquérito contra os referidos agentes públicos, pela suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo, abuso de autoridade e ameaça.

2.
O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de
atribuir-se
falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". "O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017,
DJe
1/8/2017
)
.

3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

4. Quanto às circunstâncias do crime, a pena-base foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de denunciação caluniosa, tendo em vista que o delito foi praticado em audiência de custódia, ato realizado exatamente para apurar eventuais ilegalidades cometidas no momento da prisão, na qual o paciente imputou a três agentes policiais, mesmo sabendo da inocência deles, a prática de delitos cometidos no exercício da profissão, dando causa à instauração do respectivo inquérito policial.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 622.955/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1
.
6
.
2021,
DJe
de 7
.
6
.
2021.)
Destacamos

Nesse contexto, é incabível a alegação de autodefesa deduzida pelo apelante,
por
que os princípios constitucionais da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal) –
nemo

tenetur
se
detegere
– e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Carta da República do Brasil), como dito anteriormente, não abrangem a conduta de atribuir-se falsa identidade, com o intuito de esconder registros criminais, uma vez que ao agente é facultado o direito de mentir ou omitir somente sobre os fatos imputados pela acusação e não quanto à sua identificação.

Sendo assim, não resta dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, em observância ao art. 5º LVI, da Constituição Federal, a autoria do crime de falsa identidade descrito
no aditamento da exordial
deve ser atribuída ao apelante, sem que isso signifique violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não tendo, pois, qualquer consistência o seu pleito absolutório com referência à conduta prevista no art. 307 do Código Penal, razão pela qual é
inconcebível reconhecer a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

De outro lado, no que tange ao pedido
do apelante objetivando o
afastamento da majorante do
crime de furto

prat
icado durante o repouso noturno,
vê-se que o

pleito
merece acolhimento.

E ta
l afirmação tem razão de ser, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.89.1007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.087
, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, o referido tema foi julgado e firmada a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida,
conforme sustentado nas contrarrazões ministeriais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime
de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto
.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na
forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus
(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1º/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2
.
10
.
2019)
Destacamos

Diante disso,
é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena do apelante e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime na dosimetria do crime de furto qualificado
tentado
praticado, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada.

Por importante, deve ser salientado que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme se verá adiante.

A propósito, n
o
respeitante ao
assunto, o Superior Tribunal de Justiça
tem o seguinte entendimento:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus
.
Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)
Destacamos

Ainda no mesmo sentido é o entendimento da Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça,
assim resumido:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus

n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17.2.2021).

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações -
originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9
.
3
.
2021,
DJe

do dia
15
.
3
.
2021
)
Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena e tendo em vista a necessidade de expurgar a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, passo a readequar a pena
do crime de furto qualificado tentado
de

Marcos Pereira de Amorim

da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
que tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantenho a compensação procedida na sentença condenatória, resultando a pena intermediária de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, entretanto imperiosa a aplicação da redutora referente à tentativa, na fração aplicada pelo magistrado (2/3 -dois terços), atingindo a pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.

Conforme
pode ser visto
linhas volvidas
, não houve qualquer insurgência do apelante em relação
à

dosimetria do crime de
falsa identidade. Nesse contexto, mantenho o concurso material entre o crime de furto qualificado
e o
crime previsto no
307 do Código Penal
, resultando
n
a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de r
eclusão
e

3 (três) meses de detenção, bem como ao pagamento de 4 (quatro) dias-multa
,

a qual torno definitiva.

No que
atine
ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial semiaberto, uma vez que, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, ele é reincidente, sendo inaplicável na hipótese a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
para
fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
o
anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
do Ministério Público
,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Marcos Pereira de Amorim
, a fim de afastar

a
causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal aplicada na dosimetria do crime de furto qualificado, readequando
suas
pena
s
para

9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e
3 (três) meses de detenção
,
a ser
em
cumprida
s
em regime inicial
semiaberto
,
e
4
(
quatro
) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

Determino a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
Penais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023